Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714341-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCICAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO BRASIL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido pedido de concessão de justiça gratuita, decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Homologo o valor dos honorários periciais em R$ 5.060,00. Indefiro o pedido da embargante de isenção, haja vista que não é beneficiária da gratuidade de justiça nestes autos, tendo recolhido as custas processuais. Fixo à embargante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o depósito judicial dos honorários, sob pena de desistência da prova. Com relação à documentação mencionada no acórdão, postergo para momento posterior à conclusão da perícia. Fixo ao embargado o prazo de 5 (cinco) dias para depositar em cartório a via original da proposta de seguro de despesas médicas cuja cópia consta do ID 94258126, p. 9 a 13, mediante prévio agendamento no balcão virtual da Vara. Autorizo o Cartório da Vara a entregar referido documento ao Perito, mediante certidão nos autos, cabendo a este restitui-lo após a conclusão do exame. Comprovado o pagamento, intime-se o perito a realizar o exame e entregar o laudo em 30 dias úteis a contar de sua intimação. Inviável a data de início da coleta de material informada pelo perito ante a necessidade das providências preliminares acima designadas, devendo informar nova data. Informada, intime-se a parte embargante para apresentar a Sra. Juliana na data e hora designados para coleta do material caligráfico. Int.” – ID 35056616, pp. 19/20. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação a pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diz a agravante não ter condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações porque se encontra “inativa há tempos, além do fato do valor dos honorários periciais serem superiores aos ganhos mensais do presidente da associação” (ID 35055542, p. 14) e que “o fato do presidente da ora agravante ter tido condições de arcar com as custas iniciais dos embargos à execução, CUJO VALOR ERA BAIXO, não significa que possua condições de arcar com um valor da perícia que é BEM SUPERIOR” (ID 35055542, p. 15). No entanto, não trouxe qualquer comprovação da alegada insuficiência econômica. Assim e nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira, ou recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora